Tribunal: CARF
Processo: 10865.720265/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da divergência interpretativa.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720265/2007-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.701 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
ALZIMAR NOGUEIRA VILLELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da
divergência interpretativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9202-010.700, de 26 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10865.720003/2008-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do V. Acórdão
de no 2401-008.825 da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720265/2007-96
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.701 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.720265/2007-96

sessão de 30 de novembro de 2020, o recurso voluntário do contribuinte relacionado ao
lançamento de Auto de Infração de ITR do exercício de 2003 conforme Notificação de
Lançamento, e demais documentos que instruem o processo, em razão de: não comprovação da
isenção da área declarada a título de reserva legal no imóvel rural e valor da terra nua não
comprovado por meio de laudo conforme NBR/ABNT.
A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
ITR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
INTIMAÇÃO
AO
DE
CUJUS.
DESCONHECIMENTO DO FATO.
Não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido", uma que
vez que o Sr. Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO.
AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser
excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que
o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
No caso dos autos o contribuinte apresentou laudo técnico e outros
documentos que possibilitasse a comprovação da existência da área de
preservação permanente, cabendo a isenção pleiteada.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.701 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.720265/2007-96

Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no
6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I
a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA
não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva
legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser
comprovada por outros meios.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
Sistema de Preços de Terras (SIPT).
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de
ofício Súmula CARF no 108.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

De acordo com o despacho de admissibilidade, o recurso especial do contribuinte
é tempestivo, e foi dado seguimento parcial para rediscussão da seguinte matéria:a) Nulidade do
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo., sendo que em suas razões o
contribuinte em síntese alega pelo provimento do recurso especial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo pelo desprovimento do
recurso.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.701 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.720265/2007-96

É a síntese do relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conhecimento
Paradigma 203-00.018

O Recurso Especial da recorrente é tempestivo, contudo quanto ao
conhecimento entendo melhor o debate a respeito e destaco para inicio da
avaliação do conhecimento os fatos e fundamentos do acórdão recorrido, verbis:
“Pugna o recorrente para nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo, tendo em vista que o lançamento foi formalizado em nome do
contribuinte, quando na realidade deveria ter sido em nome do espólio.
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da
declaração do ITR/2004. O início do procedimento de ofício foi cientificado ao
contribuinte em 27/09/2007 (fls. 09), com o envio do Termo de Intimação Fiscal
de fls. 07 e 08, onde foi exigido que, no prazo de vinte dias, contados do
recebimento da intimação, fossem apresentados os documentos ali relacionados,
para comprovação de informações prestadas na DITR, constando o devido aviso
de recebimento – AR. Pois bem, apesar de ter protocolado requerimento em
22/10/2007 solicitando mais 30 dias para atendimento à intimação, o
interessado não se manifestou no prazo dado. O óbito veio a ocorrer apenas em
17/01/2008 (fls. 55). Formalizado o lançamento de ofício, esse foi enviado para
o endereço indicado na respectiva DITR, nos termos do art. 23 do Decreto n.°
70.235.1972. (negrito do original)
Protocolizada impugnação, consta a notícia do óbito do contribuinte e, apenas
posteriormente, a existência do espólio, representado por seu inventariante, o
senhor Alzimar Sobreira Villela.
Dito isto, constata-se que a autoridade fiscal não tinha conhecimento/notícia
do falecimento do contribuinte. Caberia ao inventariante, quando do
recebimento do Termo de Intimação Fiscal, informar o falecimento do de
cujus e existência do inventário.
Neste diapasão, a auditoria agiu da melhor forma e obedeceu a legislação de
regência naquele momento.
Sendo assim, não há como não admitir a notificação endereçada ao
"falecido", uma que vez que o Senhor Fiscal não tinha conhecimento do
acontecido.” (grifei e negritei)

De acordo com o contexto fático e fundamentos do voto recorrido o fator
considerado como determinante para afastar a nulidade foi o tempo e momento
em que essa informação chegou para a autoridade lançadora em que teve a
notícia do falecimento do contribuinte falecido, uma vez que no final da decisão
indica que antes e mesmo após o início da ação fiscal e durante ela a
fiscalização não tinha conhecimento do ocorrido.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.701 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.720265/2007-96

Contudo, no paradigma, esse elemento fático e até mesmo datas de falecimento
e de outros atos durante a fiscalização não foram indicados, para uma melhor
análise dos contextos de ambos os recursos, em que pese o conteúdo do
despacho de admissibilidade de e-fls. 264/271 dizer:
Visando aclarar a divergência entre os acórdãos, faz o seguinte cotejo:
- em ambos os casos houve o falecimento do contribuinte antes do lançamento
tributário;
- em ambos os casos houve a apresentação de defesa no intuito de ser
reconhecida a nulidade da autuação por identificação errônea do sujeito
passivo;
- no entanto, apesar das situações semelhantes descritas, os vv. acórdãos
divergem de forma clarividente, quanto ao reconhecimento da nulidade da
autuação por identificação errônea do sujeito passivo.
O recorrente refere ainda, que o julgado recorrido ao dizer que o inventariante
deveria ter comunicado o óbito quando do recebimento do “Termo de
identificação fiscal” (sic), não observou que tal termo foi emitido em 27/09/2007
e o óbito ocorreu apenas em 17/01/2008.
O acórdão relacionado como paradigma consta do sítio do CARF e não foi
reformado na CSRF até a presente data, prestando-se, portanto, para o exame
da divergência em relação à matéria suscitada.
Compulsando o acórdão recorrido, se vê que não entendeu pela ilegitimidade
passiva, porquanto o lançamento foi resultado de procedimento interno de
análise do ITR, onde foi enviado Termo de Intimação Fiscal ao sujeito passivo
em 27/09/2007, o qual solicitou em 22/10/2007, dilação de prazo por trinta dias
e não mais se manifestou. Que o óbito ocorreu em 17/01/2008. Que o
lançamento foi formalizado de ofício e enviado para o endereço indicado na
DITR, com recebimento em 29/02/2008. Que na impugnação foi noticiado o
óbito e posteriormente a existência do espólio, representado pelo inventariante.
A par dessa situação, o voto condutor do julgado manteve o lançamento, porque
entendeu que a autoridade fiscal não tinha conhecimento do falecimento do
sujeito passivo, que deveria ter sido comunicado pelo inventariante, quando do
recebimento do Termo de Intimação Fiscal.
De outro viés, o paradigma apresentado decidiu que o lançamento endereçado
ao contribuinte já falecido deve ser anulado.
Em que pese na decisão paradigmática constar que na impugnação foi noticiado
o óbito do contribuinte, e que também se argumentou pela venda do imóvel
ainda antes do falecimento, tendo os documentos sido juntados por hora do
recurso voluntário, o Colegiado decidiu pelo erro na identificação do sujeito
passivo, porque quando do lançamento ele já havia falecido, o que acarretou a
nulidade do processo.
Pelo exposto, entendo que foi demonstrada a divergência jurisprudencial para
uma similar situação fática, onde o contribuinte já havia falecido quando do
lançamento que lhe foi dirigido. Vê-se que o acórdão recorrido manteve o
lançamento consubstanciado em 29/02/2008, sob o argumento de que o Fisco
não tinha conhecimento do óbito, que ocorreu em 17/01/2008, enquanto para o
paradigma é caso de nulidade do processo o lançamento efetuado em nome de
sujeito passivo já falecido.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.701 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.720265/2007-96

Pela análise apenas da ementa pode ser considerado que haja a divergência,
contudo, meu posicionamento a respeito de considerar apenas a ementa por si só
para a comprovação da divergência, tem restrições, pois entendo que em muitos
casos podem ocorrer omissões quanto a fatos decididos no resumo da ementa
como meros erros de indicação dos fatos decididos em seu texto e entendo que a
análise deve se dar pelo contexto fático de todo o conteúdo do acórdão
paradigma, pois um eventual erro na ementa não poderia prejudicar as partes
utilizarem de determinado paradigma para comprovar a divergência, se o
contexto fático assegura o conhecimento do assunto. Portanto, diante disso, não
conheço do recurso especial do contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 287
DF CARF MF
Original